Tribunal: TJMT
Processo: 1016368-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016368-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), LEONARDO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 452.932.281-53 (AGRAVANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), SAMUEL DE CASTRO NEVES NETO - CPF: 136.615.078-34 (AGRAVADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ROBERTO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 405.614.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 452.932.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CORRÊA DA COSTA DE ÁREA LEÃO MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
LEONARDO DE AREA LEAO MONTEIRO
.

AGRAVADO(S):
SAMUEL DE CASTRO NEVES NETO
.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ÓBITO DA PARTE. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA BOA-FÉ. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento contra decisão que suspendeu o processo de cumprimento de sentença para regularização da representação processual em razão do falecimento da parte.

II. Questão em discussão

2. Analisar se é cabível a nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento da parte, com efeitos retroativos.

III. Razões de decidir

3. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, o que não se verifica.

4. Os atos praticados sem ciência do falecimento, de boa-fé, podem ser ratificados, afastando-se a nulidade.

5. A suspensão do processo visa assegurar o devido processo legal e não representa prejuízo às partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A nulidade dos atos processuais em razão do falecimento da parte depende da demonstração de prejuízo. 2. Atos praticados de boa-fé podem ser convalidados pelos sucessores, não havendo nulidade automática.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 282, §1o, 313 e 314; CC,
arts
. 662,
p.u
., e 689.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.988.810/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 15.08.2022,
DJe
17.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LEONARDO DE AREA LEAO MONTEIRO
, contra a decisão interlocutória (ID. 168949249 – Autos de Origem no 0001877-74.1997.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias úteis, nos termos do artigo 313 do CPC, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, sob os seguintes fundamentos:

"[...] Defiro o pedido de Id. 165350276. Proceda-se com a suspensão dos autos, pelo prazo de 120 dias (úteis), nos termos do art. 313 do CPC. Decorrido o prazo, manifeste-se a parte interessada, em termo de prosseguimento. Intimem-se todos. Cumpra-se." (ID. 168949249)

O agravante opôs embargos de declaração (ID. 169689930) contra a decisão mencionada, alegando omissão quanto ao pedido de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do exequente (ocorrido em 08/11/2006), com requerimento de que os efeitos da nulidade retroajam à data do óbito, com fundamento no artigo 314 do CPC. Os embargos foram rejeitados pelo Juízo a quo (ID. 192275461).

Em razões recursais (ID.
288034888
), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

1.
Omissão da decisão agravada quanto ao pedido de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do exequente, com requerimento de cassação de todos os atos processuais posteriores a 08/11/2006, com aplicação do artigo 314 do CPC.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID.
289
764357
) nas quais
r
ebate as alegações do agravante, sustentando a inexistência de nulidade dos atos processuais, a regularidade da decisão agravada e a impossibilidade de retroação dos efeitos da suspensão processual, com fundamento na boa-fé processual, ausência de prejuízo e possibilidade de ratificação dos atos pelos sucessores, nos termos dos artigos 76, 662 e 689 do Código Civil.

Dispensado o Parecer Ministerial, conforme manifestação de ID.
292471886
, em razão da matéria e da inexistência de parte incapaz.

Preparo recursal
devidamente recolhido
, conforme certidão sob ID.
28816
8394
.

É
o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
LEONARDO DE AREA LEAO MONTEIRO
.

AGRAVADO(S):
SAMUEL DE CASTRO NEVES NETO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Cumprimento de Sentença, deferiu o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 120 dias úteis, com fulcro no artigo 313 do Código de Processo Civil, para viabilizar a regularização da representação processual, diante da notícia do falecimento do exequente.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que:

"[...] Defiro o pedido de Id. 165350276. Proceda-se com a suspensão dos autos, pelo prazo de 120 dias (úteis), nos termos do art. 313 do CPC. Decorrido o prazo, manifeste-se a parte interessada, em termo de prosseguimento." (ID. 168949249)

O agravante insurge-se contra a decisão, sustentando a ocorrência de omissão quanto ao pedido de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do exequente, ocorrido em 08/11/2006, e requerendo a cassação de todos esses atos, com efeitos retroativos à data do óbito, nos termos do artigo 314 do CPC.

A análise do caso demanda a aplicação direta dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, consagrados no ordenamento jurídico nacional.

De acordo com o princípio do
"
pas
de
nullité

sans

grief
",
consagrado no artigo 282, §1o, do CPC/2015, a nulidade processual só se configura quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte que a alega. No caso em apreço, o agravante não apresentou qualquer elemento probatório que evidenciasse prejuízo concreto decorrente dos atos processuais realizados após o falecimento do exequente.

Ademais, a legislação civil oferece suporte adicional ao entendimento de que, inexistindo dolo ou má-fé, os atos praticados de boa-fé pelo advogado, no desconhecimento do óbito de seu constituinte, podem ser ratificados pelos sucessores.

Destacam-se os artigos 689 e 662, parágrafo único, ambos do Código Civil, os quais autorizam a convalidação de atos praticados por representante sem poderes, quando inexistente ciência do fato extintivo do mandato.
Vejamos:

“
Art. 689. São válidos, a respeito dos contratantes de boa-fé, os atos com estes ajustados em nome do mandante pelo mandatário, enquanto este ignorar a morte daquele ou a extinção do mandato, por qualquer outra causa.

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.
”

Ressalte-se que a ausência de ciência prévia e formal do falecimento por parte do patrono da exequente, como se extrai dos documentos acostados, reforça a presunção de boa-fé processual e afasta a declaração automática de nulidade.

Nesse sentido
:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS .
AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que são válidos os atos praticados pelo mandatário após a morte do mandante na hipótese de desconhecimento do fato e, notadamente, quando ausente a má-fé
( REsp

n .
1.883.731/PE, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma,
DJe
de 15/06/2021; REsp n. 1 .707.423/RS, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma,
DJe
de 22/02/2018).
2. Agravo interno a que se nega
provimento .

(STJ -
AgInt
no REsp: 1988810 PE 2022/0062508-3, Data de Julgamento: 15/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2022)
”

Essa só se justificaria diante de inequívoca violação ao contraditório ou à ampla defesa, o que, no presente caso, não restou configurado.

Além disso, a decisão agravada se mostra adequada ao determinar a suspensão do feito por prazo suficiente à regularização da sucessão processual, medida que atende ao devido processo legal e assegura às partes a oportunidade de manifestação futura.

Cumpre destacar, ainda, que a controvérsia ora suscitada já foi devidamente enfrentada na via dos embargos de declaração, tendo o Juízo de origem fundamentado sua decisão na inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, bem como na ausência de prejuízo concreto.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que
não
restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se na integralidade, a
decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025